Tribunal: TCU
Processo: 016.706/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12773/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.706/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana Antunes de Souza (XXX.894.007-XX); Ana Paula Souza de Oliveira Pena (XXX.209.687-XX); Djani Elaine Ramalho da Silva (XXX.565.124-XX); Jaqueline Ramalho da Silva (XXX.562.804-XX); Laura Antunes de Souza (XXX.766.830-XX); Luzimeyre Ramalho Silva (XXX.174.854-XX); Marcia Karla Ramalho da Silva (XXX.098.034-XX); Maria Alice de Paula Ribeiro (XXX.800.287-XX); Silvana Telba Ramalho da Silva (XXX.458.954-XX); Witaema de Fatima Alves Barbosa (XXX.301.907-XX); Yaracy Regina Alves Barbosa (XXX.881.877-XX); Yeda Barreto de Oliveira (XXX.983.707-XX); Yone Barreto de Oliveira Chaffin (XXX.963.067-XX); Ytanay Cristina Alves Barbosa (XXX.829.267-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.